Tribunal: TJMT
Processo: 0023676-62.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023676-62.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTIAN ROGER RODRIGUES ALBANEZ - CPF: 037.089.151-19 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), VICTOR ALMEIDA CARVALHO - CPF: 039.789.801-00 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), VICTOR ALMEIDA CARVALHO - CPF: 039.789.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ACUSADO SURPREENDIDO PORTANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PREEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO REALIZAVA ENTREGAS DE DROGAS – QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DOS NARCÓTICOS – BALANÇA DE PRECISÃO – FATORES QUE EVIDENCIAM A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – PERDIMENTO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais em juízo, demonstra que o acusado trazia consigo e tinha em depósito em sua residência porções de substância entorpecente, além de balança de precisão e apetrechos utilizados na preparação de drogas para venda, inexistindo dúvidas da caracterização da traficância.

É inviável a restituição de bens de valor econômico apreendidos em contexto de tráfico de drogas, uma vez que, por força de disposição constitucional, tais bens devem ser confiscados e revertidos a fundo especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Christian Roger Rodrigues Albanez
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0023676-62.2019.8.11.0055 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa), e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando estar provada a inexistência do fato ou a sua não concorrência para a infração penal, bem como almeja a restituição de seu aparelho celular e de sua motocicleta (Id. n. 129167875, pp. 267-273).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 157889899).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 162244154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Christian Roger Rodrigues Albanez
foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa), e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01o FATO.

No dia 29 de outubro de 2019, por volta das 00h30min, na Rua 35, no 759, Bairro Jardim Shangrila e na Rua 31, no 1529-S, Bairro Jardim Tapirapuã, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
CHRISTIAN ROGER RODRIGUES ALBANEZ
, vulgo ‘
CHICO
’ e VICTOR ALMEIDA CARVALHO, vulgo ‘VITINHO’ , com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito 15 (quinze) porção de maconha, com massa bruta total de 138,06 g; 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 12,33 g; 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) rolos de filme plástico, utilizados para embalar entorpecentes; R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais) em moeda nacional e 02 (dois) pacotes de embalagens plásticas pequenas e vazias tipo zip-lock, além de 06 (seis) comprimidos de cor azul, aparentando ser Ecstasy, conforme laudo de constatação de f. 19/21, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, informes anônimos comunicavam que um cidadão branco, em uma motocicleta XRE vermelha estava vendendo entorpecentes através da modalidade ‘dique drogas’, ou seja, entrega e distribuição de entorpecentes nesta urbe mediante ‘encomenda’ por ligação telefônica.

Nesse passo, de posse das informações repassadas à guarnição, modus operandi e características do suspeito, os milicianos lograram êxito em localizar o denunciado
Christian
na Rua 35 do Bairro Jardim Shangrila, com as mesmas características e na motocicleta informada.

Outrossim, durantes as buscas pessoais, os policiais encontraram com
Christian
01 (uma) porção da substância análoga a maconha, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro e um aparelho celular. Uma vez inquirido,
Cristian
informou que tinha mais porções em sua residência, a qual se localizava na mesma rua dos fatos.

No local informado, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 1.887,00 (um mil e oitocentos e oitenta sete reais), além de mais 06 (seis) porções de substância vegetal análoga a maconha dentro de seu guarda-roupa, deixando evidente a prática da mercância de drogas.

Na sequência, indagado sobre a origem do entorpecente,
Christian
informou que seu fornecedor era Victor, vulgo ‘Vitinho’, após o que levou a guarnição até o endereço de Victor, que fica na Rua 31, no 1529-S no Bairro Jardim Tapirapuã, quitinete número 01.

Ademais, ao chegarem na quitinete de Victor, perceberam que o local se encontrava todo aberto, dando a entender que o denunciado havia saído as pressas. Contudo, em buscas pelo local encontraram, em uma sapateira, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), rolos de papel filme e várias embalagens plásticas, instrumentos esses que são utilizados para embalar e pesar drogas.

Além disso, foi apreendido, 08 (oito) porções da substância química análoga a maconha, 05 (cinco) porções de cocaína, além do que, foram encontrados 06 comprimidos de substância química análoga a ecstasy, as quais foram submetidas a perícia e cujo o laudo será posteriormente juntado nos autos.

No mais, os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a perícia preliminar, pelo que se constatou nas 15 (quinze) porções de substância vegetal seca, a presença de CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) com massa bruta total de 138,06 g e, nas cinco porções da substância de cor branca a presença de Tiocianato de Cobalto II (COCAÍNA) com massa bruta de 12,33 g, conforme laudo de constatação de f. 19/21.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
CHRISTIAN ROGER RODRIGUES ALBANEZ
, vulgo ‘
CHICO
’ e VICTOR ALMEIDA CARVALHO, vulgo ‘VITINHO’, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas neste município. Tais circunstâncias evidenciaram que os denunciados estavam previamente associados para a prática da mercância ilícita de drogas, de forma permanente e duradoura, e, inclusive, utilizavam-se de ambas as residências para o preparo e armazenamento dos entorpecentes, conforme fora constatado pela autoridade competente.

Para a prática do crime, os denunciados habitualmente utilizavam-se respectivamente das casas onde moravam para separar, embalar e vender os entorpecentes, tanto que em ambos os aludidos imóveis foram apreendidas várias porções de droga de natureza diversa, embalagens, balanças de precisão, elevadas quantias em dinheiro, e etc.

Ademais, segundo o denunciado
Christian
, o comparsa Victor e seu fornecedor, sendo que há tempos o mesmo já vinha adquirindo drogas daquele, restando evidente a associação criminosa entre ambos para a prática do delito de tráfico de drogas.

Enfim, todos os entorpecentes apreendidos foram submetidos a perícia, cujo laudo constatou a presença das substâncias ilícitas de tiocianato de cobalto, COCAÍNA, e CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) com massa bruta total de massa bruta de 12,33 g e massa bruta total de 138,06 g, respectivamente
” (Id. n. 129167875, pp. 34-38;
sic
).

Registre-se que o corréu Victor Almeida Carvalho foi condenado a idêntica reprimenda, porém não recorreu da sentença. Além disso, ambos os acusados foram absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2019.323523 (Id. n. 129167875, pp. 55-58), o auto de apreensão (Id. n. 129167875, pp. 59-60), o Laudo Pericial n. 600.2.04.2019.013756-01 (Id. n. 129167875, pp. 63-68) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Renan Alves Pereira afiançaram que, na data dos fatos, realizavam rondas quando receberam a informação de que um indivíduo estaria realizando a distribuição de drogas, valendo-se de uma motocicleta; que encontraram um indivíduo conduzindo um veículo compatível com as características relatadas; que o apelante tinha em seu poder uma porção de maconha, e admitiu que tinha mais porções de substância entorpecente em sua residência; que no local foram encontradas mais porções de maconha, além de uma balança de precisão; que
Christian
ainda informou que adquirira os narcóticos do corréu Victor, e conduziu os policiais até a residência deste; que Victor não se encontrava no imóvel, mas o apelante mostrou aos agentes os locais precisos onde estavam as drogas (Id. n. 166406152).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa
comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie
.

Ademais, conquanto o apelante, ao ser interrogado, tenha se apresentado como mero usuário de substâncias entorpecentes e alegado que as drogas encontradas em seu poder eram destinadas ao seu consumo pessoal (Id. n. 166406152), observo que a prévia existência de informações no sentido de que o acusado realizava o
delivery
de narcóticos utilizando uma motocicleta, condizente com as características daquela que o acusado conduzia no momento de sua abordagem, bem como a quantidade e modo de acondicionamento das porções de droga e o fato de ter sido localizada, na residência do réu, uma balança de precisão, além de significativa quantia de dinheiro em espécie, são fatores que evidenciam não o mero consumo pessoal, mas verdadeiro
tráfico
de drogas.

Nesse contexto, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TIPICIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais civis em juízo, demonstra que o acusado tinha em depósito em sua residência 189g de maconha, além de balança de precisão e apetrechos utilizados na preparação de drogas para venda, inexistindo dúvidas da traficância
” (TJMT, Apelação n. 1012902-48.2022.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, ‘os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR), e tais depoimentos estão em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das porções de maconha, as quais estavam embaladas em formato sugestivo de comercialização e acompanhadas de balanças de precisão com resquícios da mesma substância, evidenciando que a droga havia sido recém manipulada
.

Apelo defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0038453-62.2017.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.2.2023; data da publicação: 24.2.2023).

Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular e motocicleta, observo que tal pretensão encontra óbice no parágrafo único do art. 243 da Constituição da República, que dispõe que “
todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”, e, na espécie, como visto, o apelante foi condenado por efetuar o tráfico de drogas na modalidade de “
delivery
”, atividade para a qual utilizava ambos os bens mencionados, patenteando-se irrelevante a circunstância de terem ou não sido adquiridos licitamente.

Trago à colação precedente deste Tribunal nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APELANTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDIDA À ATIVIDADES ILÍCITAS – 4. PRETEENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DINHEIRO APREENDIDOS – DESCABIMENTO – BENS QUE ERAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTOS DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para aquele tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’.

3. Em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, ficando demonstrado nestes autos que o apelante integra organização criminosa dedicada ao narcotráfico, é inviável a concessão do benefício à sua pessoa.

4.
Comprovado que o veículo e dinheiro apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União
.

5. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0034842-33.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.6.2022; data da publicação: 13.6.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023